Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. SOCIEDADE LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. DISTRIBUIÇÃO DE HAVERES INEXISTENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção da pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa natural, atraindo a sucessão processual, desde que observadas as peculiaridades do tipo societário e a gradação da responsabilidade dos sócios (REsp 1.784.032/SP).
2. Em sociedades limitadas, a responsabilização dos sócios por obrigações da sociedade extinta exige a demonstração de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios, o que não se verificou no caso concreto.
3. A responsabilidade dos sócios após a liquidação da sociedade está limitada ao valor recebido em partilha (art. 1.110 do CC), sendo inviável o redirecionamento da execução quando não há prova de recebimento de haveres.
3. Parte da jurisprudência nacional, inclusive do STJ, adota interpretação ampliativa do art. 28, § 5o, do CDC, segundo a qual a simples insolvência da pessoa jurídica já autorizaria a desconsideração da personalidade jurídica, independentemente de demonstração de má administração ou conduta abusiva, bastando que a autonomia patrimonial da empresa represente obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
4. No caso, deve-se adotar a corrente restritiva, segundo a qual a aplicação da teoria menor exige, mesmo em relações de consumo, indício mínimo do uso da personalidade jurídica contra o direito do consumidor, não sendo suficiente a mera insolvência ou o encerramento regular da empresa. É necessária prova mínima de que a pessoa jurídica tenha sido usada, de alguma forma, para impedir a satisfação do crédito – sendo insuficiente a insolvência e o mero fato de existir separação de patrimônios entre a PJ e os sócios.
5. Tal entendimento preserva a autonomia patrimonial prevista no art. 49-A do Código Civil e encontra respaldo em precedentes do TJDFT, que condicionam a desconsideração à demonstração de conduta que frustre concretamente o crédito do consumidor.
6. Apelação conhecida e desprovida.